Tribunal: STF
Processo: ARE 1584108
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO ABORDADA NO TRIBUNAL DE 
ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cuja ementa é a seguinte:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPOSTA INFRINGÊNCIA DAS LEIS N. 12.933/13 E 13.179/2015 
(MEIA-ENTRADA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. EVIDENTE DESCUMPRIMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS INGRESSOS COM REDUÇÃO DE VALORES POR TODOS OS CANAIS DE VENDA DA EMPRESA DEMANDADA. FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO QUE PODE OCORRER NO INGRESSO DOS CONSUMIDORES AO PARQUE DE DIVERSÕES, CABENDO AO FORNECEDOR APRESENTAR DE FORMA CLARA E PRECISA AS INFORMAÇÕES QUANTO AOS REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS. MANIFESTA DESÍDIA DA APELANTE QUE SOMENTE ADEQUOU SEUS CANAIS DE VENDA QUANDO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. LOGO, INCONTROVERSA A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VENDAS DAS MEIAS-ENTRADAS, CAUSANDO INEQUÍVOCO PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES. PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DOS INGRESSOS DIÁRIOS QUE ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). MINORAÇÃO QUE SE IMPÕE COM O FITO DE NÃO INVIABILIZAR, TAMBÉM, A ATIVIDADE EMPRESÁRIA DA RÉ. NOVO IMPORTE FIXADO POR MEIO DE MÉDIA ARITMÉTICA APÓS DIVERGÊNCIA ENTRE OS VOTANTES. EXEGESE DO ART. 187 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. VALOR QUE ATENDE AOS DITAMES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. MINORAÇÃO, ADEMAIS, DAS ASTREINTES. OBRIGAÇÃO INCLUSIVE JÁ CUMPRIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. DECISUM REFORMADO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 11, e-doc. 400).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 428).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 170 da Constituição da República.
Assevera ser “incontroverso que a Lei nº 12.933/2013 (que dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes) deve ser obedecida pelo RECORRENTE, como de fato já é obedecida”, porém o que o agravado teria pleiteado e obtido, com a ação civil pública ajuizada, foi o acolhimento do “pedido de que a Lei nº 13.179/2015 (que obriga o fornecedor de ingresso para evento cultural a tornar disponível a venda de meia-entrada pela internet) também seja aplicado na atividade econômica do RECORRENTE. Entretanto, o RECORRENTE não possui atividade de ‘eventos culturais’, mas sim atua no ramo de ‘entretenimento’, mais precisamente de parque de diversões” (fl. 11, e-doc. 453).

Sustenta não haver “qualquer fundamento que justifique o porquê se entenderia que a atividade do RECORRENTE seria um ‘evento’ e, portanto, não se explica o motivo pelo qual o RECORRENTE estaria obrigado a submeter-se ao regramento da Lei nº 13.179/2015 e, sendo assim, inexiste norma que obrigue o RECORRENTE a vender ingressos de meia-entrada para estudantes por meio da internet” (fl. 14, e-doc. 453).

Assinala que, “ao assim decidir, os vv. acórdãos recorridos violam a livre iniciativa, prevista no art. 170 da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 453).

Reitera não ser “empresa promotora de ‘evento cultural’, mas sim um parque de diversões que, dentre suas inúmeras atrações (montanha russa, carrinho que bate, roda gigante, barco viking, entre outras) também oferece ao seu público algumas atrações de teatro e circenses, que não são eventuais, mais sim diárias” (fl. 14, e-doc. 453).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso, “reconhecendo-se a contrariedade ao art. 170, da Constituição Federal, para reformar os vv. acórdãos em sua integralidade e julgar improcedentes os pedidos” (fl. 16, e-doc. 453).
3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo  Tribunal Federal (e-doc. 475).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma ser desnecessário o reexame de provas, porque “não busca correção de erro de fato, mas sim de erro de direito e nova valoração jurídica de fatos incontroversos, expressamente citados pelo v. acórdão recorrido”, bem como estar “a matéria (...) devidamente prequestionada, pois não obstante os argumentos jurídicos [expressos pelas normas supracitadas] deduzidos pelo AGRAVANTE, os vv. acórdãos recorridos dispõem expressamente que estes não se aplicariam, contrariando dispositivo constitucional”  (fls. 3 e 13, e-doc. 492).

Reitera as razões do recurso extraordinário e pede o provimento do presente recurso.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5.  Razão jurídica não assiste à agravante.

6. A alegação de ofensa ao art. 170 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco nos embargos de declaração opostos a fim de demonstrar ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. A menção, nos embargos de declaração, ao artigo supostamente contrariado pela decisão recorrida constitui inovação recursal e não torna a matéria prequestionada. De fato, o princípio da livre concorrência não foi abordado nos acórdãos proferidos pela instância de origem. Incide na espécie vertente a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS COM COMBUSTÍVEIS. ENQUADRAMENTO E LEGALIDADE DAS ALÍQUOTAS DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA: SÚMULAS NS. 279 E 280 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS 
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.572.321-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A 
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. – A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza – ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica – a utilização do recurso extraordinário. – A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária” (ARE n. 742.337-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.6.2013, grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 282 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.558.695-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.10.2025).

“Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Adicional por tempo de serviço. Progressão. Ausência de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a ausência de prequestionamento e a necessidade da análise da legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Os arts. 2º e 5º, caput, da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. 5. A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.571.431-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.1.2026, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tendo-se em vista a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada (doc. 52). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.579.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.1.2026, grifos nossos).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora